Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-78.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará Judicial. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado pela menor impúbere representada por sua genitora. Contratação de advogado que não ultrapassa os limites da simples administração dos bens dos filhos menores de idade prescindindo de autorização judicial. Precedentes do STJ e desta Corte. Ausência, na hipótese, de conflito de interesses entre a genitora e sua filha

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará Judicial. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado pela menor impúbere representada por sua genitora. Contratação de advogado que não ultrapassa os limites da simples administração dos bens dos filhos menores de idade prescindindo de autorização judicial. Precedentes do STJ e desta Corte. Ausência, na hipótese, de conflito de interesses entre a genitora e sua filha menor de idade e de fato desabonador a ela imputado. Comprovada a prestação do Serviço. Adequada redução do percentual. Decisão integralmente mantida. RECURSO IMPROVIDO.